Tribunal: TJPA
Processo: 0808138-70.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808138-70.2018.8.14.0051
APELANTE: RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA

EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, I DO CPC, POIS A PARTE AUTORA TERIA DEIXADO DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL.

NÃO HOUVE DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL
ELENCADOS NOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC/2015. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Os documentos juntados pelo apelante são suficientes para evidenciar que ocorreu um empréstimo em seu nome, dessa forma, somente durante a instrução o juiz poderá verificar a existência ou não de abusividade, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova.

II-
As exigências do juiz à título de emenda à inicial não são indispensáveis ao ajuizamento da ação, incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU PROVIMENTO, para ANULAR A SENTENÇA GUERREADA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0808138-70.2018.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito na
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado
, proposta em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

A sentença
extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no artigo 321, parágrafo único e 485, I do CPC, pois a parte autora teria deixado
de cumprir a determinação do juízo para que fosse discriminado as obrigações contratuais que pretendia controverter e, sobretudo, quantificando, inclusive mediante memória de cálculo, o valor do débito que entendia como incontroverso, bem como carrear o instrumento do contrato que fundamenta o pedido e apresentar de forma legível/ordenada – possibilitando regular visualização – o(s) documento(s) ID nº 7200495 pag. 01/02, sob pena de inépcia da inicial e extinção, conforme dispõe o art. 330, § 2º, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso
,
sustentando
a ausência dos requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da petição inicial, inocorrência da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, violação do princípio constitucional do acesso à justiça e do princípio da primazia da decisão de mérito.

Contrarrazões apresentadas no ID 2242885.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0808138-70.2018.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

Analisando detidamente os autos, verifico que os documentos juntados pelo apelante são suficientes para evidenciar que ocorreu um empréstimo em seu nome, dessa forma, somente durante a instrução o juiz poderá verificar a existência ou não de abusividade, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova.

Além disso, esclareço que a petição inicial precisa cumprir os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do CPC/2015, vejamos:

Art. 319.
A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Assim, verifico que
não houve descumprimento dos
artigos mencionados e restou configurado o vínculo entre as partes, tendo os documentos requeridos apenas o condão de influenciar na procedência ou não do pedido, mas não de gerar o não conhecimento da ação.

Dessa forma, as exigências do juiz à título de emenda à inicial não são indispensáveis ao ajuizamento da ação, incorrendo, portanto, em
error in procedendo
. A jurisprudência deste Tribunal assim tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO

SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2 - Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249024, 2249024, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09- 24)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBTO C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSÁRIA. COMPROVADO O VÍNCULO ENTRE AS PARTES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Verifico que fora proferido despacho determinando a emenda à inicial, para que a autora/recorrente juntasse aos autos extratos de movimentação da conta bancária. 2. De acordo com o artigo 320 Código de Processo Civil, entendo que a petição inicial deverá ser acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. 3. Assim sendo, considero que a recorrente apresentou documentos e informações indispensáveis à propositura da ação, restando comprovado o vínculo entre as partes. Destarte, os extratos bancários podem ser considerados eficazes para a procedência do pedido, mas não para o conhecimento da ação. 4. Recurso conhecido e provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de setembro do ano de setembro. Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Gleide Pereira de Moura. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO. (2205624, 2205624, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-18)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto. 2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido,

permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado. 3. Error in procedendo do MM. Juízo ad quo ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e

o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito. 4. Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra. (2724994, 2724994, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-12)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA GUERREADA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/03/2021